Tribunal: TCU
Processo: 010.748/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6875/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.748/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro da Conceicao Vieira de Andrade (XXX.829.344-XX); Aline Raquel Rodrigues Simao (XXX.357.964-XX); Cesar Damasceno Miranda de Lima (XXX.707.594-XX); Francine Paula de Lima Souza (XXX.020.854-XX); Francisco Anderson Evaristo de Souza (XXX.221.404-XX); Marcelo Branco da Silva (XXX.500.248-XX); Murilo Renan Oliveira Bezerra (XXX.031.324-XX); Ozias Silva de Sales (XXX.232.244-XX); Tailton Jose Severino da Silva (XXX.131.134-XX); Wanderson Leonardo de Souza da Silva (XXX.347.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.